Tribunal: TJPA
Processo: 0803933-39.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803933-39.2023.8.14.0013

APELANTE: REGIANE REIS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Alegação de vício de consentimento. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova mínima. Improcedência dos pedidos iniciais. Recurso não provido.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais.

II.

Questão em Discussão

2.

Análise da existência de vício de consentimento no contrato firmado, bem como da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora. Avaliação da aplicação da inversão do ônus da prova e da suficiência das provas apresentadas.

III.

Razões de Decidir

3.

Constatou-se que o juízo de origem aplicou a inversão do ônus da prova em favor da autora, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII).

4.

No entanto, não foram apresentados pela recorrente elementos mínimos que demonstrassem o alegado vício de consentimento ou a prática de condutas abusivas.

5.

O banco juntou aos autos o contrato firmado eletronicamente, com cláusulas claras e destacadas que evidenciam o conhecimento da autora sobre os termos da contratação, bem como os documentos que comprovam o saque realizado e o consentimento esclarecido. Não foram identificados elementos que comprometam a validade do contrato. Assim, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima das alegações, cabendo à parte demonstrar elementos que evidenciem a existência de vício de consentimento ou irregularidade contratual.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por REGIANE REIS DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o escorço fático e jurídico constante nos autos, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Custas processuais pela parte autora e horários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões, a apelante acreditava ter contratado um empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a contratação de um cartão de crédito consignado, com características e encargos muito diferentes do produto originalmente desejado. Argumenta que não houve transparência na contratação e que o contrato está eivado de vícios.

A apelante enfatiza que não houve a inversão do ônus da prova em seu favor, como prevê o CDC em casos de hipossuficiência. Aponta práticas abusivas do Banco Pan, como a prevalência sobre sua fraqueza e ignorância, além de vícios na forma de apresentação do contrato.

Sustenta que a instituição financeira não apresentou documentos essenciais, como o termo de consentimento e informações claras sobre taxas, encargos e condições do contrato, contrariando normas regulamentares e dispositivos legais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 24070464.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público considerando ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal envolve a análise da regularidade dos descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referentes ao Cartão de Crédito Consignado (RMC), no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por parcela.

A recorrente alega a ocorrência de vício de consentimento na celebração do contrato, sustentando que acreditava estar contratando um empréstimo consignado, mas foi induzida a aderir a um cartão de crédito consignado. Argumenta, ainda, que não houve a devida inversão do ônus da prova e que a instituição financeira teria praticado atos abusivos, aproveitando-se de sua situação de hipossuficiência. Além disso, defende que o contrato apresentado não contém documentos essenciais, como o termo de consentimento, e não atende às exigências legais de clareza e validade.

Sem razão.

Contrariamente ao alegado, houve sim a inversão do ônus da prova. O juízo de primeiro grau, ao apreciar a tutela de urgência, indeferiu-a e determinou a inversão do ônus da prova, conforme consta na decisão inaugural (ID 24070444, pág. 1).

Quanto à distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, incisos I e II, dispõe que cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tem por objetivo facilitar a defesa do consumidor. Contudo, tal medida não exime o consumidor de apresentar uma prova mínima de suas alegações. A inversão busca equilibrar a relação processual, sem, entretanto, garantir automaticamente a procedência do pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma essa interpretação, exigindo que o consumidor, mesmo nos casos de inversão do ônus da prova, produza indícios mínimos que corroborem suas alegações. A título de exemplo, cita-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos e à prova do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

2.1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "
A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito"
(AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

No caso em análise, embora tenha ocorrido a inversão do ônus da prova em favor da recorrente, esta não conseguiu apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse sua alegação de ter sido induzida a contratar um cartão de crédito consignado, sem a devida transparência sobre os termos e encargos.

Por outro lado, o banco agravado anexou o contrato firmado, o qual foi celebrado eletronicamente, mediante captura de “selfie” da recorrente, contendo todos os detalhamentos acerca dos encargos. O contrato identifica-se como “Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado Pan”, com cláusula destacada em fonte legível informando:

“Tenho ciência de que estou contratando um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado e de que receberei mensalmente fatura com os gastos ocorridos no período.”

Além disso, consta o “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, assinado fisicamente pela autora, detalhando todas as informações da operação (ID 24070453, pág. 5), bem como a “Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado”, no valor de R$ 1.286,06 (mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos), com TED correspondente (ID 24070454, pág. 1).

Ainda que a recorrente alegue ter sido induzida, não há nos autos qualquer elemento que justifique o reconhecimento de vício de consentimento, considerando tratar-se de pessoa alfabetizada, com 43 anos de idade, sem indícios de vulnerabilidade que pudessem comprometer sua capacidade de discernimento.

Ademais, o contrato não foi impugnado por ausência de réplica, conforme certificado no ID 24070459.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025